Tribunal: TJES
Processo: 5007087-50.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007087-50.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA VEIGA ANDRE
RECORRIDO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007087-50.2024.8.08.0011
ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cìvel
RECORRENTE:
ANA MARIA ANDRE PEREIRA
RECORRIDA:
MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.

I
.
CASO EM EXAME
1.
A ação trata da suposta filiação à associação. A parte autora alega que não se filiou, desconhecendo a origem dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

2.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a nulidade do termo, bem como a restituição simples dos valores.

3
. A parte autora interpôs recurso inominado para que seja determinada a restituição em dobro e fixação de indenização por danos morais.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4
. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação e, se for o caso, se é cabível a fixação dano moral e a restituição dobrada.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5
. A parte autora pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados. Nesse sentido, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

6.
Assim, tendo em vista que o início dos descontos se deu em 2024, a restituição deve ser em dobro.

7.
A
situação dos autos é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, uma vez que incide diretamente em verba alimentar, de forma que os descontos efetuados não confundem-se como simples cobrança de prestações de serviços, por exemplo, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Quanto ao valor reparatório, a fixação deve observar como parâmetros a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do ofensor, as condições sociais do ofendido, dentre outras que se mostrarem relevantes para que a compensação moral seja efetiva e obedeça aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.
Nos demais termos a
s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).
IV.

DISPOSITIVO
9.
Da conclusão. Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de reformar a r. sentença para: i) determinar a restituição em dobro, mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado; ii) condenar

a parte ré ao pagamento em prol da parte autora, a título de danos morais, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deve ser acrescida de juros legais e corrigida monetariamente a partir deste arbitramento. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)